Tribunal: STF
Processo: HC 203494
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática, que rejeitou os primeiros embargos.



    Alega o embargante que haveria omissão na decisão, pois não teria sido enfrentada a questão alusiva à prescrição.



    Reitera, desse modo, os fundamentos colacionados na inicial da impetração e nos primeiros embargos.



    É o relatório.



    Os embargos não merecem conhecimento, uma vez que o embargante busca, novamente, rediscutir os fundamentos da decisão, evidenciando o caráter protelatório dos presentes embargos. 



    Ademais, os segundos embargos de declaração não impugnaram a decisão que examinou os primeiros embargos, o que reforça o nítido objetivo de reexaminar a causa (HC 203366 AgR-ED-ED, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/10/2021).



    Assim, é manifesto o descabimento destes segundos embargos, que, por esse motivo, não produzem o efeito de interromper o prazo para outros recursos (ARE 738.488 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014).



    Considerando, ainda, a pacífica jurisprudência da Corte no sentido de que a interposição de recurso não conhecido ou incabível não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal (AI nº 694.514/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 23/3/12; AI nº 819.549/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º/2/11), determino, desde logo, a certificação do trânsito em julgado.



    Diante desse quadro, não conheço dos presentes embargos e determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação.



    Publique-se. Int..



    Arquive-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente